Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707757-69.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J J S COMERCIO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O O feito encontra-se aguardando julgamento dos embargos de declaração opostos no ID 59047612. Nas petições de ID 59686461 e ID 59686474, as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e postulam a homologação da transação. Diante desse novo contexto, tenho que o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço dos embargos de declaração. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora